Tribunal: TJES
Processo: 0026580-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0026580-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN RICARDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026580-02.2019.8.08.0035

APELANTE: CRISTIAN RICARDO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIAN RICARDO FERREIRA JUNIOR - ES28823

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

1. As provas constantes nos autos não permitem o grau de certeza necessário à sustentação do decreto condenatório. Após confrontar os elementos probatórios constantes no caderno processual, não se alcança convicção condenatória para além de dúvidas razoáveis, motivo pelo qual conclui-se por acolher o pleito absolutório, por insuficiência de provas para a condenação.

2
.
Recurso

a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026580-02.2019.8.08.0035

APELANTE: CRISTIAN RICARDO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIAN RICARDO FERREIRA JUNIOR - ES28823

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIAN RICARDO FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 6200609, pp. 275-285), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (pp. 315-317), por meio das quais o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§ 2º, II,
do Código Penal
, à pena de
05
(
cinco
) anos
e 04
(
quatro
) meses de reclusão e
106
(
cento e seis
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de maio de 2008, por volta das 21 horas, na Avenida Francelina Carneiro Setúbal, nº 252, Bairro Itapoã, em Vila Velha, o denunciado, em concurso com pessoa não identificada, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Stilo, placas MRJ-9841, diversos documentos, R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, 01 (um)
notebook
, 01 (um) capacete e 01 (um) óculos de sol, da vítima Gláucio dos Santos Cândido.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
dos fatos está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (p. 11).

Quanto à
autoria
, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No presente caso, não ignoro que, durante a investigação, o ofendido
reconheceu
o acusado como autor do fato, tendo ratificado, em juízo, o teor daquele reconhecimento originário, embora não tenha sido questionado diretamente se o reconhecia novamente em audiência, até porque já se haviam passado
14 (quatorze) anos desde os fatos
.

Ocorre que o presente caso apresenta algumas peculiaridades, e, após analisar detidamente as provas constantes nos autos,
não alcancei a convicção necessária para sustentar o decreto penal condenatório.

A respeito do reconhecimento de pessoas, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça
1
, promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da
obrigatoriedade
do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas
“falsas memórias”
e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções. A partir desses conceitos, o c. CNJ, inclusive, editou uma Cartilha sobre o Reconhecimento de Pessoas, apresentando algumas diretrizes para a utilização desse meio de prova (CNJ, 2023, p. 24
2
).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a,
em alguma medida, pela c. 2ª Turma
3
, mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma
4
.
Portanto, tal interpretação
não pode ser considerad
a
vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Aliás, recentemente, a própria c. 2ª Turma do STF afirmou que
“De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal,

pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas
”
(RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023).

Inicialmente, registra-se que, ao lavrar o Boletim de Ocorrência, a vítima descreveu os autores do fato, da seguinte forma:
“um branco, magro, estatura mediana,
sem alguns dentes,
outro negro, estatura mediana, bem forte”
(p. 11).

Três dias depois, o ofendido foi ouvido perante a autoridade policial, quando ofereceu a seguinte descrição dos criminosos:
“Autor 01: masculino, branco, magro, cerca de 1,65m, 37 a 39 anos, boné escuro, jaqueta jeans escuro, camisa de botão,
dentição falhada
;
Autor 02: negro, gordo, 1,70 m, 22 anos, bermuda vermelha, camiseta de malha cinza, lábios carnudos”
(pp. 13-17). Nessa ocasião, identificou o ora apelante como um dos autores do crime, ao folhear
o
álbum de fotografias
da Delegacia
.

No dia seguinte, o suspeito compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia, ocasião em que foi realizado o seu
reconhecimento
, quando foi colocado ao lado de outras 03 (três pessoas), conforme fotografias constantes nos autos (pp. 27).

Embora tenha sido observado o procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, existem alguns apontamentos acerca do procedimento realizado, que, embora não o invalidem,
acabam por
mitigar
a sua força persuasiva,
valendo ressaltar que, em nome do sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional),
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
5
.

Em primeiro lugar, destaco que, ao descrever o suspeito, além da compleição física e da cor de pele, a vítima destacou como característica peculiar que o suspeito era
“sem alguns dentes”
, e, em segunda oportunidade, reiterou que ele tinha
“dentição falhada”
. Dessa forma, nota-se que,
em última análise
, o reconhecimento do suspeito está atrelado a essa característica física inerente a sua arcada dentária.

Ao analisar as fotografias do apelante, retiradas na Delegacia de Polícia (p. 43), é possível observar que ele, de fato,
tinha alguns dentes tortos ou apinhados,

porém
a descrição inicial fornecida pelo ofendido era de que o suspeito se apresentava
“
sem
alguns dentes”
e, em seguida, afirmou-se que tinha
“dentição falhada”
, o que
não parece corresponder integralmente às fotografias constantes nos autos
,
principalmente na primeira descrição, expressa ao mencionar
“
ausência”
de alguns dentes
.

Vale ponderar, ainda, que a
testemunha
dos fatos, senhor Joselias de Oliveira, também descreveu que um dos assaltantes
“aparentava ter uma falha nos dentes”
, e, ao realizar o reconhecimento pessoal, afirmou que o suspeito era
semelhante
ao autor do fato, mas
não pôde afirmar com certeza
(pp. 21-23) – incerteza esta que ratificou em juízo.

Aponta-se, outrossim, que o suspeito foi colocado ao lado de outras três pessoas (“
fillers
”, “dublês”), porém
somente se pode dizer que
dois
deles tinham
características semelhantes
a
o suspeito
, pois a pessoa identificada com a placa de nº 04 possuía tonalidade de pele muito
diversa
do suspeito, e, ainda,
usava óculos
(p. 27), o que se afasta do disposto no inciso II, do art. 226, do Código de Processo Penal. A propósito, registra-se que, embora não haja um número estabelecido pelo Código Processual, a
Cartilha do CNJ para o
R
econhecimento de
P
essoas
, recentemente publicada, traz um quantitativo ideal de pessoas similares entre 05 e 12 pessoas (CNJ, 2023, p. 24
6
).

Destaco, ademais, que, embora também não tenha proibição expressa para a utilização dos “álbuns de fotografia”, a Cartilha do CNJ acerca da matéria aponta que
“a apresentação de muitas pessoas (a exemplo dos álbuns fotográficos) pode ser prejudicial, uma vez que os processos cognitivos ficam sobrecarregados”
(CNJ, 2023, p. 24).

Para além desses questionamentos, que acabam por trazer dúvidas objetivas quanto ao reconhecimento, destaco que as investigações perduraram nada menos que
11 (onze) anos
, não sendo obtido nenhum elemento probatório além do reconhecimento de pessoas, sendo plenamente possível, por exemplo, a realização de busca e apreensão para verificar se o suspeito possuía roupas semelhantes às indicadas pela vítima, ou até para localizar o bem subtraído.

Ressalto, por oportuno, que o apelante compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia, e aceitou realizar o procedimento de reconhecimento de pessoas, tendo
negado,
em todas as oportunidades, a autoria do fato,
inclusive
quando o Delegado de Polícia o advertira de que havia
“gravações do circuito de TV que indicam a presença do depoente na cena do crime”
. Vale destacar que, ao contrário do que afirmado pela autoridade policial durante o depoimento do suspeito,
não há nenhuma gravação de videomonitoramento revelando a presença do acusado no local dos fatos
.

Portanto, após confrontar os elementos probatórios constantes no caderno processual,
não alcancei convicção condenatória para além de dúvidas razoáveis
, motivo pelo qual concluo por
acolher o pleito absolutório,
por insuficiência de provas para a condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e
absolv
er o apelante
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
HC nº 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020.

2
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/cartilha-reconhecimento-de-pessoas-v14-2023-07-31.pdf

3
RHC 217586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023.

4
HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023.

5
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

6
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/cartilha-reconhecimento-de-pessoas-v14-2023-07-31.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.